Tribunal: TJMT
Processo: 1012060-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012060-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATANAEL ANSELMO DE SOUSA - CPF: 385.774.611-49 (ADVOGADO), CLODOVEU SOUSA CARVALHO - CPF: 168.929.501-59 (AGRAVANTE), ABMAEL MANOEL DE LIMA - CPF: 546.388.878-72 (AGRAVADO), SONIA REGINA FACINCANI DE LIMA - CPF: 309.554.358-11 (AGRAVADO), ABMAEL MANOEL DE LIMA - CPF: 546.388.878-72 (ADVOGADO), SONIA REGINA FACINCANI DE LIMA - CPF: 309.554.358-11 (ADVOGADO), CAIO LUIZ LOURENCO NOVAIS - CPF: 098.924.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BRAZ ZONTA - CPF: 005.206.378-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – DEMONSTRAÇÃO – ISENÇÃO AFASTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DA INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO VERIFICADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Magistrado não se encontra obrigado a manter o benefício da justiça gratuita anteriormente deferido somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente. Se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada, é cabível o recebimento do cumprimento de sentença em desfavor do devedor.

Fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a atualização monetária incide desde o ajuizamento da ação (Súmula 14 /STJ) e os juros de mora a partir da data da citação na execução ou intimação no cumprimento de sentença.

Consoante entendimento consagrado do Superior Tribunal de Justiça, haverá condenação em honorários advocatícios nos casos de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012060-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLODOVEU SOUSA CARVALHO.

AGRAVADOS:
SONIA REGINA FACCINCANI DE LIMA e ABMAEL MANOEL DE LIMA.

Processo de origem:
Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença n. 0001383-14.2008.8.11.0046, Código 27257, Proc. 196/2008, da 2a Vara da Comarca de Comodoro.

Objeto:
Execução de honorários advocatícios de sucumbência. Agrava da decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ofertado pelo ora Agravante, mantida em sede de Embargos de Declaração.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por CLODOVEU SOUSA CARVALHO, de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

AÇÃO:
Cumprimento de sentença da Ação de Cobrança (Proc. n. 0001383-14.2008.8.11.0046) que CLODOVEU SOUSA CARVALHO e CAIO LUIZ LOURENCO NOVAIS, moveram contra ANTONIO BRAZ ZONTA, representado por ABMAEL MANOEL DE LIMA e SONIA REGINA FACINCANI DE LIMA.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 137606923 - Pág. 1/3 - origem): rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, decisão mantida em embargos declaratórios, no qual buscou-se o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na sentença e majorados pelo Tribunal.

AGRAVO
: CLODOVEU SOUSA CARVALHO alega que a decisão que rejeitou o cumprimento de sentença não levou em consideração o fato de que o benefício da gratuidade que lhe foi concedido na ação original não foi revogado até o trânsito em julgado e nem depois no cumprimento de sentença e na impugnação, de modo que os honorários advocatícios são inexigíveis. Argumenta que a condenação ou majoração da verba honorária não revoga o benefício, mas apenas suspende a sua exigibilidade. Sustenta que, ao contrário do afirmado pelos agravados, sua situação econômica piorou desde a propositura da ação.

Aduz que é necessária a denunciação à lide do outro devedor, mormente porque a condenação foi solidária e ambos são representados pelo mesmo patrono.

Argui a impenhorabilidade dos bens do agravante porque o imóvel urbano é bem de família e a propriedade rural se enquadra na categoria economia de família, porque menor que 4 módulos.

Insiste que houve erro de cálculo com relação aos juros de mora e a correção monetária, que caracterizam o excesso de execução.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão e à execução e para determinar a correção dos cálculos da execução.

Liminar indeferida
(Id. 215914161).

Contraminuta
(Id. 217201673): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento interposto por CLODOVEU SOUSA CARVALHO, de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

AÇÃO:
Cumprimento de sentença da Ação de Cobrança (Proc. n. 0001383-14.2008.8.11.0046) que CLODOVEU SOUSA CARVALHO e CAIO LUIZ LOURENCO NOVAIS, moveram contra ANTONIO BRAZ ZONTA, representado por ABMAEL MANOEL DE LIMA e SONIA REGINA FACINCANI DE LIMA.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 137606923 - Pág. 1/3 - origem): rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, decisão mantida em embargos declaratórios, no qual buscou-se o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na sentença e majorados pelo Tribunal.

O agravante CLODOVEU SOUSA CARVALHO juntamente com CAIO LUIZ LOURENCO NOVAIS, moveram a Ação de Cobrança contra ANTONIO BRAZ ZONTA, representado por ABMAEL MANOEL DE LIMA e SONIA REGINA FACINCANI DE LIMA (Proc. n. 0001383-14.2008.8.11.0046) que foi julgada improcedente.

A sentença arbitrou honorários advocatícios de sucumbência, que foram majorados em grau de recurso e, posteriormente, majorados novamente no Tribunal Superior.

Os credores deram início ao cumprimento de sentença, no qual apresentaram o cálculo do valor devido.

Os executados, por sua vez, apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitada e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir a execução instaurada, em razão da inexigibilidade dos honorários advocatícios cobrados. E na eventualidade de prosseguimento da execução, saber se é caso de promover a denunciação da lide do outro devedor solidário, se pertinente a impenhorabilidade do bem de família e se há excesso de execução.

Pois bem.

De início, busca o agravante
o reconhecimento
do benefício da justiça gratuita deferido na fase de conhecimento da ação, para o fim de extinguir o Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios.

Ao que consta, no início da demanda, o agravante teve deferido o benefício da justiça gratuita, de maneira que a condenação em honorários advocatícios ficou suspensa (art. 98, § 3o, CPC).

Contudo, ultrapassado o trânsito em julgado da condenação, a parte credora postulou pelo Cumprimento de Sentença dos Honorários Advocatícios, sob o fundamento de que o agravante não mais ostentava a condição de beneficiário da justiça gratuita. Para tanto, descreveu os imóveis rurais registrados no nome do executado e de sua esposa, a propriedade de um escritório de contabilidade, a qual exerce a atividade laboral de contador e a propriedade de imóvel residencial de luxo, conforme fotos anexadas a inicial de cumprimento de sentença.

Do requerimento apresentado, o Magistrado entendeu pelo cabimento do cumprimento de sentença e determinou a intimação do devedor para pagamento voluntário do débito.

Em impugnação ao cumprimento de sentença, o executado postulou a extinção da execução instaurada em razão de sua condição de hipossuficiente, ocasião em que afirmou não haver ocorrido qualquer alteração em sua situação econômica que justificasse a revogação do benefício.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se correta a instauração do cumprimento de sentença, em razão da alteração da condição financeira do agravante/executado.

Pois bem. É certo que deve ser amparado pelo benefício da justiça gratuita aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo e honorários do advogado e perito.

O artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

A gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC/2015, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à assistência judiciária.

Contudo, conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme previsto no art. 99, § 2o, CPC,
in verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência.
2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.”
(TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019)

Sobre o tema, o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. Deve ser comprovada pela situação atual do interessado e não por ilações acerca de sua pretérita situação de empresário, proprietário ou pessoa de posses. O simples fato de o interessado haver sido rico empresário ou proprietário abastado não significa que não possa ser, hoje, pobre na acepção jurídica do termo e necessitar de assistência judiciária. Da mesma forma, a recíproca é verdadeira:
se o pobre, que obteve assistência judiciária, vem a ter sua situação econômico-financeira alterada para melhor, pode deixar de ter direito à manutenção do benefício, que, nesse caso, deve ser cassado, ou justificar a sua não concessão
”.
(in “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 522/523, item 8)

No caso, os agravados defendem a mudança da capacidade financeira do agravante, notadamente diante da demonstração cartorária da propriedade de imóvel rural avaliado em R$300.000,00 e destinado a criação e engorda de bovinos; a propriedade do imóvel rural denominado “Estância dos Ipês”, adquirido pelo agravante no valor de R$900.000,00; a venda de uma fazenda de 244,7881 hectares de terra, pela quantia de R$2.000.000,00; a propriedade de um escritório de contabilidade localizado à Av. Ildefonso Carneiro, 877, Centro, Caçu (GO), CNPJ 45.077.909/0001-86; a propriedade residencial de luxo, localizada na Rua Arthur Ferraz de Almeida, no 172, Setor Morada dos Sonhos, Caçu-GO; além de diversos veículos registrados no nome do executado.

Na impugnação apresentada, o executado/agravante sustentou a continuidade da sua condição de hipossuficiente com a confirmação da venda do imóvel rural de 244,7881 hectares, pelo valor de R$2.000.000,00 e a destinação da quantia ao pagamento de dívidas pessoais da família e a aquisição do imóvel rural de 87,502 hectares, pelo valor R$900.000,00 (Estância dos Ipês).

Como sofreu uma perda considerável na extensão de sua propriedade rural, de 244,7881 hectares para 87,502944 hectares, defende necessária e imprescindível a manutenção do benefício.

Com efeito, em exame cuidadoso do feito, verifica-se que a alegação de incapacidade financeira do agravante, em verdade não se coaduna com os significativos imóveis de propriedade urbana e rural relatados.

Além disso, na impugnação apresentada e nas razões do presente recurso interposto, teve a oportunidade de apresentar documentos financeiros hábeis a justificar a manutenção pretendida, como extratos bancários, demonstrativo financeiro do seu escritório de contabilidade, declaração de imposto de renda, dentre outros, mas não o fez e se limitou a comprovar a venda da propriedade de 244,7881 hectares e a compra do imóvel menor, de 87,502 hectares.

Desta feita, conquanto o agravante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios a que foi condenado, sob pena de seu sustento e de sua família, o contexto fático não convence acerca da manutenção do benefício.

Logo,
diante da comprovada alteração da capacidade financeira, mostra-se correta a decisão de recebimento do cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

Quanto a
inclusão no polo passivo da demanda do devedor solidário e a realização da denunciação da lide
, sem razão ao recorrente.

Do acórdão de procedência do recurso de apelação, observa-se que a decisão não distribuiu de maneira individualizada a responsabilidade de cada um dos litisconsórcios pelos honorários advocatícios, o que, nos termos do que preconiza o artigo 87, § 2o do CPC, impõe a responsabilidade solidária dos vencidos pelas despesas e honorários fixados e a possibilidade de cobrança dos devedores, em conjunto ou separadamente.

Para elucidar, veja o dispositivo da decisão.

“Isso posto, dá-se provimento ao apelo, para reformar a sentença e reconhecer a improcedência da ação de Cobrança de Comissão de Corretagem proposta pelos aqui apelados em face do apelante. Inverte-se os ônus de sucumbência. Por aplicação da regra do §11o do art. 85 do CPC, majora-se de, 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.” (Id.

113604069
– Origem)

Além disso, a solidariedade dos devedores não encontra adequação em nenhuma das hipóteses de denunciação da lide prevista no art. 125 do CPC, o que também afasta o pedido do agravante de correção do polo passivo nesse sentido.

Na sequência
, o agravante requer o reconhecimento da impenhorabilidade de seu imóvel residencial e da propriedade rural de 87,502hectares, enquadrado como de economia familiar e inferior a quatro módulos fiscais
.

No ponto, há que se ressaltar que, independentemente da natureza dos imóveis questionados, nenhuma penhora foi realizada nos autos, o que afasta a apreciação do pedido por falta de interesse.

Ademais, com o advento da Lei 8.009/1990, o imóvel que serve de residência já é por força da lei impenhorável e não necessita de declaração preventiva do judiciário para seu reconhecimento. Do mesmo modo, a pequena propriedade rural, que somente será afastada na hipótese de mais de uma propriedade, protegida a sede da residência.

Por fim,
no que toca a alegação de excesso de execução, dispõe o agravante, que houve erro na apuração do valor devido a título de honorários sucumbenciais, notadamente em razão da aplicação de juros de mora desde a citação da ação.

No que tange à correção monetária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, fixada a verba honorária com base no valor da causa, a atualização monetária incide a partir da data do ajuizamento da ação.

Referido entendimento está consolidado na Súmula 14:
“Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.”

De forma distinta, o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios é a data da citação no processo de execução ou da intimação na fase de cumprimento de sentença, isso porque inexiste mora antes do início desta fase processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“Na linha dos precedentes desta Corte, os juros de mora referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir da data em que configurada a mora do devedor, o que se dá com a sua citação no processo de execução ou sua intimação na fase de cumprimento de sentença.” (EDcl no REsp 1539689/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 23/04/2019);

Desta feita, considerado que o despacho de recebimento do cumprimento de sentença ocorreu em 11.05.2023 e que o executado CLODOVEU SOUSA CARVALHO foi intimado na pessoa do seu representante processual na data de 15.05.2023, este é o marco inicial para a incidência dos juros de mora.

Como os cálculos apresentados pelo exequente aplicaram juros moratórios desde 22.09.2011, tem-se por configurado o excesso de execução.

Para esclarecer, segue a planilha de atualização apresentada pelo exequente na inicial de cumprimento de sentença.

Sobre o reconhecimento do excesso de execução alegado em impugnação ao cumprimento de sentença, o Superior Tribunal de Justiça, em posicionamento exarado na decisão do REsp no 1134186/RS, decidiu que é cabível a condenação de honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, no caso de procedência, ainda que em parte, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveisADVOCATÍCIOS. honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. (grifei) (Corte Especial - REsp no 2. Recurso especial provido.” 1134186/RS - Rel.: Ministro Luís Felipe Salomão - DJ em 21.10.2011).

Conforme entendimento exarado no mencionado Recurso Especial, o magistrado deve observar, além da redução do valor executado, o princípio da causalidade, ou seja, aquele quem deu causa à instauração do incidente processual deve suportar o pagamento das verbas honorárias.

No caso dos autos, o reconhecimento do excesso da execução, acarreta a reforma da decisão agravada para dar parcial provimento a impugnação ao cumprimento de sentença oferecido pelo agravante Clodoveu Sousa Carvalho e, por consequência, se a parte exequente deu causa a instauração do incidente processual em questão, é caso de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios a favor do executado, o qual fica fixado em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Ressalte-se, contudo, que o arbitramento de honorários em sede de impugnação de cumprimento de sentença em favor do executado/agravante não prejudica a fixação da verba honorária relativa ao cumprimento de sentença.

Com tais considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e dar parcial provimento a impugnação ao cumprimento de sentença em razão do reconhecimento do excesso de execução. Por consequência, fica a parte exequente/agravada condenada ao pagamento de honorários advocatícios a parte executada no montante de 10% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024